Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. TERRENO ADQUIRIDO COM RECURSOS ADVINDO DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. COMPROVAÇÃO. ACESSÕES FÍSICAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. PARTILHA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As hipóteses as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e b) verificar o acerto da sentença em relação à contribuição de cada parte para a aquisição dos “direitos aquisitivos” e benfeitorias
2. O pagamento das custas processuais consiste em ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica.
3. A questão controvertida, no caso, refere-se à definição da contribuição de cada parte para as acessões físicas erigidas no imóvel adquirido pela autora mediante cessão dos “direitos aquisitivos” com recursos de herança, considerada a alegação do réu de ter despendido valores superiores aos reconhecidos na sentença.
4. No caso o recorrente não trouxe aos autos os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados. Logo, diante da referida inércia do apelante, a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Assim, deve ser mantida a sentença que fixou o preço das acessões físicas em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou a respectiva partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
6. Recurso desprovido.